Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-35.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CÓDIGO CIVIL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. SITUAÇÃO DE RISCO. NEGLIGÊNCIA. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NA FAMÍLIA NATURAL E EXTENSA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pelo princípio de pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade de um ato processual se não for demonstrado o prejuízo à parte. A apelante foi ouvida em audiência, apresentou alegações finais e recorreu da sentença no prazo assinalado. Ademais, a Defensoria Pública se encontra devidamente cadastrada. Assim, ausente o prejuízo, não há que se falar em nulidade da sentença.
2. O poder familiar é um poder-dever atribuído aos pais no sentido de guarda, educação, sustento e proteção dos filhos menores de dezoito anos, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em diálogo com o art. 1.634 do Código Civil (CC). O poder familiar pode - excepcionalmente - ser suspenso ou extinto, caso se verifique a falha no cumprimento das obrigações impostas pela lei.
3. A decisão quanto à manutenção do poder familiar deve ser orientada pelo melhor interesse do menor, inclusive nas hipóteses em que há suspeita ou comprovação de violação de direitos e submissão da criança ou do adolescente a situação de risco,
4. Em observância ao melhor interesse das crianças e da adolescente, não é recomendável o retorno ao convívio com os pais. Embora a guarda definitiva concedida à tia paterna tenha se mostrado eficaz, a destituição do poder familiar dos apelantes é a única forma de proteger o infante das influências prejudiciais de seus pais.
5. Recurso conhecido e não provido.